Tribunal: TJMT
Processo: 0003332-98.2002.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003332-98.2002.8.11.0041
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: DISTARCTICA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 68483498) com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 47003493):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AO RESSARCIMENTO – ADI No 1851 – ENTENDIMENTO ALTERADO – RE No 593.849/MG – CONSTATAÇÃO DO RECOLHIMENTO A MAIOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Afasta-se a aplicação disposta na ADI no 1851, em face de este foi alterado pelo RE no 593.849/MG, que, inclusive, foi submetido à repercussão geral, a dispor que o ressarcimento é devido nas hipóteses em que o ICMS é recolhido a maior do que a quantia presumida.” (TJMT, RAC 0003332-98.2002.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 52578469 opostos contra o aresto foram rejeitados, conforme id 61401989.
Alega violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, e parágrafo único, II, todos do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora não apreciou todos os fundamentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em especial quanto à ausência de homologação pela SEAFZ HOMOLOGAÇÃO acerca da utilização dos créditos de ICMS.
Recurso tempestivo (id 68511519).
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos aptos para a concessão do efeito postulado, uma vez que não mencionou qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora, limitando-se a postular superficialmente pelo recebimento do recurso com o deferimento da suspensividade.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Por cautela, remetam-se os autos para a Câmara de origem para que acoste aos autos o voto proferido nos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que o acórdão id 61401989 aparenta estar com problema técnico ao não exibir o teor do voto vencedor.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 1° de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v